Tribunal: TJSP
Processo: 2036595-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Ação de declaratória de nulidade – Insurgência contra decisão que deixou de revogar liminar que determinou a reintegração de posse do veículo automotor – Identificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência postulada – Alegações tecidas pelo agravante que não se revelam aptas a infirmar os fundamentos

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Ação de declaratória de nulidade – Insurgência contra decisão que deixou de revogar liminar que determinou a reintegração de posse do veículo automotor – Identificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência postulada – Alegações tecidas pelo agravante que não se revelam aptas a infirmar os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão impugnada, inclusive porque, em verdade, na maior parte, guardam íntima relação com o mérito e que deverão ser apreciadas, oportunamente, ao ensejo do julgamento da causa, à luz do contraditório e da ampla defesa – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.